Tribunal: TJMT
Processo: 1028759-16.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1028759-16.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ROSENY RAMOS DE SOUZA - CPF: 411.892.051-49 (EMBARGADO), DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS - CPF: 022.724.701-90 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A
Embargos de Declaração n. 1028759-16.2021.811.0041

EMBARGANTE:

BANCO DAYCOVAL S/A

EMBARGADO:
ROSENY RAMOS DE SOUZA

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO INEXISTENTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À COMPENSAÇÃO DE VALORES E CONTRADIÇÃO NO ARBITRAMENTO DE DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por BANCO DAYCOVAL S/A contra acórdão que negou provimento à apelação interposta contra sentença proferida nos autos da ação de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. A decisão impugnada manteve a declaração de inexistência de relação contratual referente ao empréstimo consignado nº 25-7486684/20, com condenação do banco à restituição simples dos valores descontados da folha de pagamento da autora e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise do pedido de compensação dos valores supostamente utilizados pela parte autora; (ii) apurar se há contradição na fundamentação referente à condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de comprovante de devolução integral dos valores creditados indevidamente à autora, juntado aos autos sob o ID 309995419, afasta a alegada omissão, sendo desnecessária a menção expressa à compensação no acórdão.

O contrato reputado válido pelo banco foi declarado inexistente por fraude, comprovada por perícia grafotécnica, o que torna inválida qualquer operação financeira dele derivada, inclusive eventual refinanciamento.

O acórdão embargado apresenta fundamentação clara quanto ao arbitramento da indenização por danos morais, com base na gravidade da conduta, no impacto à esfera jurídica da autora e nos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, inexistindo contradição.

Os embargos de declaração não se prestam à revisão do mérito nem à modificação do quantum indenizatório, salvo em caso de vícios formais da decisão.

A finalidade de prequestionamento não autoriza o manejo dos embargos quando ausentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A devolução comprovada dos valores creditados indevidamente à parte autora afasta a alegação de omissão quanto à compensação.

A existência de perícia grafotécnica que reconhece fraude inviabiliza a validade do contrato e de quaisquer efeitos financeiros dele decorrentes.

A fundamentação explícita quanto ao arbitramento dos danos morais afasta a alegada contradição.

Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito nem para reavaliação do valor da indenização por mera inconformidade da parte.

O prequestionamento exige a identificação de omissão, contradição ou obscuridade, inexistentes no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V e X; CPC, arts. 1.022, 1.023 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
Não há precedentes citados expressamente no voto dos embargos.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n. 1028759-16.2021.811.0041

EMBARGANTE:

BANCO DAYCOVAL S/A

EMBARGADO:
ROSENY RAMOS DE SOUZA

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
BANCO DAYCOVAL S/A
contra o acórdão proferido nos autos da Apelação n.º 1028759-16.2021.811.0041, que negou provimento ao recurso interposto pelo embargante, nos seguintes termos:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO COMPROVADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por BANCO DAYCOVAL S/A contra sentença proferida pela 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Inexistência de Empréstimo Contratado c/c Danos Morais e Restituição de Quantia Paga ajuizada por ROSENY RAMOS DE SOUZA, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade do débito oriundo do contrato de empréstimo consignado nº 25-7486684/20, condenar o banco à devolução simples dos valores descontados e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a admissibilidade do recurso diante da alegada ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença; (ii) definir se houve contratação válida do empréstimo consignado apontado pela instituição financeira; (iii) estabelecer a legitimidade e o valor da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de inobservância ao princípio da dialeticidade não merece acolhimento, pois a apelação expôs fundamentos concretos e suficientes para impugnar os termos da sentença, permitindo a compreensão da pretensão recursal e o contraditório.

A prova pericial grafotécnica, regularmente produzida nos autos e homologada pelo juízo de origem, concluiu de forma inequívoca que a assinatura aposta no contrato de empréstimo não corresponde ao punho da autora, o que evidencia a ausência de consentimento válido e afasta a existência de relação contratual entre as partes.

A inexistência de contrato legítimo torna indevidos os descontos realizados na folha de pagamento da parte autora, revelando conduta ilícita da instituição financeira.

A indenização por danos morais é cabível diante da violação à dignidade do consumidor, configurada pelos descontos indevidos em verbas de natureza alimentar, caracterizando-se dano moral in re ipsa.

O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de reparação por dano moral observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo aos critérios de suficiência punitiva e pedagógica, sem causar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A apresentação de razões recursais que enfrentam os fundamentos da sentença afasta a preliminar de ausência de dialeticidade.

A inexistência de assinatura autêntica no contrato de empréstimo consignado, comprovada por perícia grafotécnica, afasta a validade da contratação e torna inexigível o débito.

A realização de descontos indevidos em folha de pagamento configura dano moral in re ipsa, ensejando indenização.

O valor de R$ 5.000,00 a título de danos morais é adequado e proporcional, considerando a gravidade da conduta e os parâmetros jurisprudenciais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos V e X; CPC, arts. 489, §1º, IV; 1.011, II; e 85, §11º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap. Cív. nº 30989/2017, Rel. Desª Clarice Claudino da Silva, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 21.06.2017, DJE 26.06.2017; TJMT, Ap. Cív. nº 414/2016, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 09.03.2016, DJE 15.03.2016.”

Em suas razões, a embargante alega a existência de omissão no julgado, por não haver qualquer manifestação a respeito do pleito de compensação entre o valor disponibilizado ao autor (em sua conta bancária) e o proveito econômico decorrente do reconhecimento da inexistência da relação contratual.

Sustenta que foi transferido para a conta bancária da parte adversa o valor de R$ 5.979,32 (cinco mil, novecentos e setenta e nove reais e trinta e dois centavos), a título de crédito disponibilizado por meio de operação bancária.

Afirma ainda a existência de contradição no v. acórdão, ao manter a condenação por danos morais.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar a omissão e contradição apontadas, com efeitos modificativos, e para fins de pré-questionamento dos dispositivos legais mencionados.

Em contrarrazões, a parte embargada pugna pelo desprovimento dos embargos de declaração, pois embora a Embargante alegue que valores creditados na conta da parte autora teriam sido por ela utilizados indevidamente, a embargada/autora comprova que, tão logo soube do equívoco, realizou a imediata devolução dos valores à parte embargante, conforme documento ID. 309995419.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora,

V O T O R E L A T O R
VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

A embargante afirma que o acórdão foi omisso quanto ao pedido de compensação dos valores recebidos indevidamente pela parte embargada, que teriam sido utilizados para refinanciamento de débito.

Todavia, conforme bem demonstrado nas contrarrazões aos embargos de declaração, consta nos autos (ID 309995419) que a parte embargada realizou a integral devolução dos valores creditados indevidamente em sua conta bancária, via transferência eletrônica em 02/07/2020, tão logo teve ciência do depósito.

Confira-se:

Ademais, é inequívoco nos autos que o contrato reputado válido pela instituição financeira foi declarado nulo em razão de fraude constatada por perícia grafotécnica (ID 309995881), o que compromete não apenas a validade da contratação, mas também qualquer operação financeira dela decorrente, inclusive eventual refinanciamento.

Assim, embora o acórdão não tenha mencionado expressamente a compensação, não há omissão relevante, pois a questão está devidamente esclarecida pelas provas dos autos.

No que tange à alegada ausência de fundamentação quanto ao arbitramento dos danos morais, observa-se que o v. acórdão embargado consignou expressamente:

“Assim, consideradas a condição econômica e social das partes, a gravidade da conduta praticada e o caráter pedagógico e reparatório da indenização, conclui-se que o valor arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequado e consentâneo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tratando-se de dano moral e, ainda, que a reparação não deve servir de causa a enriquecimento sem justa causa.”.

Portanto, houve expressa análise dos critérios adotados para o arbitramento da indenização, inexistindo qualquer omissão ou contradição a ser suprida.

O inconformismo da parte embargante, quanto ao montante fixado, não se presta à via dos embargos de declaração, pois, como é cediço, tal recurso não se presta ao rejulgamento da matéria, tampouco à modificação do mérito por mera irresignação.

Ao arremate, advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Por fim, deve ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Com essas considerações,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025